Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706086-68.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA, CARLOS EMANOEL FERREIRA SIQUEIRA RECORRIDOS: SHEILA RODRIGUES RODOVALHO, GLAUCO RODRIGUES RODOVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MONITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, fixados os honorários advocatícios sobre percentual do valor bruto a ser percebido pelos assistidos, o cálculo deve ser feito sobre o quantum efetivamente percebido pelos clientes no feito do inventário, sob pena de enriquecimento sem causa dos causídicos. Essa é a interpretação que melhor atende aos interesses econômicos de ambas as partes e a que melhor se coaduna com o princípio da probidade, corolário da boa-fé objetiva, que deve guiar as relações contratuais. 2. Comprovado o pagamento com apoio na interpretação aferida pelos embargantes e acolhida pelo juízo, a improcedência do feito monitório é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que o acordão impugnado deve ser anulado, vez que violou o princípio da adstrição, tratando de matéria não suscitada pelas partes; c) artigo 369, §8o, do Código de Processo Civil, defendendo ser devida a juntada aos autos da gravação de sustentação oral da sessão de julgamento. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 492 e 369, §8°, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, assim como as matérias suscitadas, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “inviável o conhecimento do Apelo Nobre quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela Corte a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.396.645/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002